Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705372-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA AGRAVADO: FABIANA CALAZANS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ÚNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0722217-95.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora salarial feito pelo exequente/agravante sobre os rendimentos mensais da executada (FABIANA CALAZANS FERREIRA). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, após consultas, descobriu que a parte agravada possui alta remuneração, suficiente para adimplir o débito constante no título executivo extrajudicial decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais prestados. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pede que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para cassar a decisão a quo e penhorar, em ao menos 10% (dez por cento), os rendimentos mensais da parte agravada/executada. Preparo regular – ID no 55775245 / 55775246. É o relatório. DECIDO. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. O art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em Juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme oart. 833, inciso IV, do CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal, e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, Ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. Ocorre que, no caso, em juízo de cognição sumária, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da agravada/executada em sua capacidade econômica, seu sustento e de sua família, haja vista a ausência de elementos concretos nos autos que elucidem de maneira cabal os aspectos relacionados à real condição de sustentabilidade da parte executada/agravada. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira da devedora, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Nesse contexto preliminar, não há que ser deferida a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que indeferiu a penhora salarial, uma vez que não houve análise prévia sobre o impacto concreto da constrição sobre os rendimentos da executada, o que ofende a dignidade do devedor e de sua família. Ainda, é de se consignar que ainda é possível buscar meios menos gravosos para adimplemento do débito (menor onerosidade ao devedor), sem prejuízo ao credor pela continuidade do feito. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador